Tribunal: TJMT
Processo: 1011075-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011075-07.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000539-38.2021.8.11.0107, movida por ROBERTO ZANONI, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse pleiteado pelo Agravado.
Inconformada, insurge-se a empresa Recorrente sustentando a necessidade de reforma do decisum invectivado, ao argumento de que o Agravado não preenche os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.
Afirma que a documentação carreada pelo Recorrido se refere a imóvel rural diverso do que é o objeto da contenda. Aduz que a área apontada pelo Agravado está localizada a 20km de distância do imóvel da Agravante e que os confrontantes informados são diferentes dos que constam na área de propriedade da empresa Recorrente.
Destaca que “as provas acostadas aos autos pelo Agravado referem-se à propriedade de matrícula 519 do 1o CRI de Nova Ubiratã, citada no contrato de arrendamento a qual usa de forma ardil para esbulhar a posse do Agravante, em momento algum sendo correspondente a propriedade e posse da Centrosul.”
Assevera que “todas as provas, inclusive a pericial produzida unilateralmente pelo próprio Agravado, encontram-se contraditórias, afinal, apresentou-se quatro matrículas, todas em áreas diferentes! Resta demonstrado que todas as provas de posse referem-se a imóvel distinto daquele em que se encontra a Fazenda Centrosul, objeto da lide!”.
Ressalta que “o próprio Agravado em sua peça inicial, menciona que a área de sua alegada propriedade (matrícula 954) é distinta da área que se encontra a propriedade da Agravante!”
Ressalta que o Recorrido litiga de má-fé, eis que afirma na Exordial que arrendou a totalidade da área de 3.198,75 ha (três mil cento e noventa e oito hectares e setenta e quatro metros quadrados), quando o contrato de arrendamento acostado menciona especificamente a área da matrícula n.o 519 do 1o CRI de Nova Ubiratã.
Aduz que “é claro e cristalino que a área que se teria arrendado é diferente da qual o Agravado alega ter posse. Em simples análise do teor da matrícula correspondente a que se refere o contrato de arrendamento e do mapa, apresentados pelo próprio Agravado, verifica-se que não se encontra albergada na matrícula objeto da lide.” Afirma que o Agravado apresentou provas e inclusive Laudo Pericial Técnico demonstrando o contrário do que se alega!”
Afirma que o Agravado “é conhecido na região pelo seu grave histórico de grilagem, tendo contendido com todos os proprietários de imóveis na região por tentativas de esbulho, respondendo por mais de 100 processos (...).”
Assevera que o Juiz singular não poderia deferir a liminar de reintegração de posse sem ter designado audiência de justificação, posto que o Agravado apresentou 04 (quatro) matrículas distintas e diversas do imóvel objeto da lide.
Frisa que “caso tivesse ocorrido a audiência de justificação, teria sido oportunizado a Agravante demonstrar e comprovar documentalmente que possui a propriedade do imóvel, que adquiriu a posse do bem, e que mantinha tal posse mansa e pacifica! E, por certo que tais fatos e provas, trariam mais segurança jurídica para uma decisão correta sobre a concessão ou não de liminar, fincada apenas em um contrato criado e sem ao menos reconhecimento de firma, não sendo uma prova contumaz!”
Por derradeiro, afirma que a manutenção da decisão tal como prolatada acarretará graves prejuízos à Agravante, posto que “o Agravado já vem desmatando a área de forma ilegal, utilizando de ‘correntões’, método proibido neste estado para a derrubada de árvores, e ainda, irá prejudicar o labor do Agravante, vez que vem sendo embargado, tendo que adimplir com dívidas e obrigações fiscais de uma área ilegalmente esbulhada de forma judicial.”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que o caso se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no inciso I, do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, entrevejo com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, ao compulsar detidamente os autos principais, é possível constatar incongruências nas alegações vertidas pelo Recorrido em sua peça de ingresso.
De acordo com a descrição das características do imóvel na inicial, o Recorrido afirma ser proprietário e legítimo possuidor de uma área de terras de “3.518 ha (três mil, quinhentos e dezoito hectares) localizada neste município de Nova Ubiratã-MT, denominada “Fazenda Zanoni IV”, confrontando-se ao sul com as terras do Grupo Sopave, ao norte com outra área do arrendante que se encontra sob judice, a Leste com o Rio Ronuro e a Oeste com o Córrego Água Limpa.”
Todavia, colaciona aos autos contrato de arrendamento em que o Recorrido afirma ser proprietário de uma área de terra de 3.580 ha (três mil, quinhentos e oitenta hectares), como se vê do Id. 40066486 – autos principais.
Não bastasse isto, na descrição do imóvel rural que afirma ser de sua propriedade, o Agravado diverge do imóvel especificado pela empresa Agravante. Nota-se que a Recorrente assim descreve o imóvel rural de sua propriedade: 3.198,75 ha (três mil cento e noventa e oito hectares e setenta e quatro metros quadrados), matrícula n.o 3.209 do 1.o Ofício de Imóveis de Nova Ubiratã/MT (Id. 91877474 – pág. 04).
Essas divergências de informações acerca do imóvel rural objeto da lide fragilizam as alegações expostas pelo Agravado na inicial, eis que, ao que tudo indica, os imóveis descritos por ambas as partes são diferentes, tanto em extensão, como nas respectivas matrículas.
Noutro ponto, no intuito de comprovar o exercício da posse sobre o imóvel que afirma ser de sua propriedade, a empresa Agravante junta aos autos declarações por Escritura Pública, em cujos instrumentos os declarantes confirmam a posse da Recorrente no imóvel (Ids. 91877497 e seguintes).
Diante deste quadro, nesta análise sumária, considero como prematura a decisão proferida na instância singela por meio da qual o Juiz singular concedeu a medida liminar de reintegração de posse em favor do Recorrido sem promover a audiência de justificação prévia.
Nessa linha de intelecção, observo que a exata especificidade do imóvel rural objeto da lide, bem com o exercício pleno da posse sobre a coisa, configuram-se como provas imprescindíveis, razão pela qual entendo necessário que se realize a audiência, antes de mais nada.
Com tais considerações, defiro o efeito suspensivo, sobresto os efeitos da decisão liminar que concedeu a proteção possessória até o julgamento do mérito deste Instrumental, devendo o julgador singular designar, incontinenti, a justificação prévia.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora